Tribunal: TJMT
Processo: 1037308-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR FRANCISCO MAGUELNISKI - CPF: 055.614.231-42 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTOS POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
“NON REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, defiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/autor, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, em razão da inscrição no valor de R$ 910,22 (novecentos e dez reais e vinte e dois centavos), 055614231000042, com
data do débito
em 10/03/2017.

3. Afirma a recorrida que, a autora contratou cartão do crédito VISA NACIONAL e ELO NACIONAL AFINIDADE MUSIC, utilizando o serviço, deixando de efetuar o pagamento, sem qualquer justificativa, o que ocasionou a inscrição no cadastro de inadimplentes.

4. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5. Diante da juntada de telas com extrato de utilização na cidade do autor e pagamentos por meio de débito em conta (ID. 94478971 – fl. 114), não tendo a autora sequer anexado comprovante de residência em seu nome - sem prova em contrário pelo consumidor, de rigor
a improcedência da pretensão inicial era medida impositiva
. No entanto, considerando que somente o consumidor recorreu, objetivando a condenação em danos morais, é o caso de aplicação do
princípio da non reformatio in pejus.

6. Ademais, verifica-se através do extrato anexado na contestação que o Recorrente possuía inscrição anterior a inscrição discutida nestes autos, visto que consta no extrato de ID. 94478971, fl. 99, que a inscrição discutida nestes autos teve a data do débito 10/03/2017, e
data de exibição em 14/05/2017
, a negativação preexistente foi realizada por SP – BLC/DIGITI BRASIL, conforme já demonstrado na sentença, visto que possui
data de exibição em 17/04/2017
, portanto os danos morais são indevidos, com base na súmula 385/STJ7.

7. Destarte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

8. Condeno o Recorrente HIGOR FRANCISCO MAGUELNISKI ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

9. Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021